Tribunal: TJSP
Processo: 2223037-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) – Nulidade – Decisão judicial que indeferiu o incidente de habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc. III do CPC – Alegação de que compulsando os autos do processo de origem, resta claro que não houve a intimação nos termos da lei, sendo, portanto, nula a decisão vergastada – Cabimento – Em que pese a intimação da

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) – Nulidade – Decisão judicial que indeferiu o incidente de habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc. III do CPC – Alegação de que compulsando os autos do processo de origem, resta claro que não houve a intimação nos termos da lei, sendo, portanto, nula a decisão vergastada – Cabimento – Em que pese a intimação da r. decisão anterior ter ocorrido tanto pelo Diário de Justiça Eletrônico e por carta dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, estas não são consideradas válidas, visto que não ocorre a remessa dos autos – Hipótese na qual não houve a intimação pessoal da agravante, tal qual prescrita nos termos do art. 183, § 1° do CPC, e art. 5° e 6° da Lei n. 11.419/2009, ou seja, a intimação não se efetivou pois não houve a disponibilização de vista dos autos para manifestação – De rigor o reconhecimento de nulidade tanto das intimações, quanto da decisão recorrida, devendo ser realizada nova intimação para se manifestar sobre o parecer do Ministério Público, mas desta vez com observância da forma prescrita em lei – Ademais, ainda que superada a questão da nulidade, ainda assim o recurso restaria provido, visto que não foi oportunizada para a suplicante a hipótese de regularização da situação, conforme o disposto no § 1° do art. 485 do CPC – Agravo de instrumento provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223037-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
- FAZENDA NACIONAL, é agravado PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
2
VOTO No
: 40.374 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2223037-43.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
AGDO.
: PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANPORTE
DE VALORES LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: EXPERTISE MAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA) Nulidade
Decisão judicial que indeferiu o incidente de
habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc. III do
CPC
Alegação de que compulsando os autos do
processo de origem, resta claro que não houve a
intimação nos termos da lei, sendo, portanto, nula a
decisão vergastada
Cabimento
Em que pese a
intimação da r. decisão anterior ter ocorrido tanto pelo
Diário de Justiça Eletrônico e por carta dirigida à
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, estas não
são consideradas válidas, visto que não ocorre a remessa
dos autos
Hipótese na qual não houve a intimação
pessoal da agravante, tal qual prescrita nos termos do
art. 183, § 1° do CPC, e art. 5° e 6° da Lei n. 11.419/2009,
ou seja, a intimação não se efetivou pois não houve a
disponibilização de vista dos autos para manifestação
De rigor o reconhecimento de nulidade tanto das
intimações, quanto da decisão recorrida, devendo ser
realizada nova intimação para se manifestar sobre o
parecer do Ministério Público, mas desta vez com
observância da forma prescrita em lei Ademais, ainda
que superada a questão da nulidade, ainda assim o
recurso restaria provido, visto que não foi oportunizada
para a suplicante a hipótese de regularização da
situação, conforme o disposto no § 1° do art. 485 do CPC
Agravo de instrumento provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Agravo
de
instrumento
interposto
pela
União
(Fazenda Nacional) dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Tiago
Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São
Paulo, nos autos do incidente de habilitação de crédito que promove em
face da massa falida de Pires Serviços de Segurança e Transporte de
Valores Ltda ., apenso aos autos da recuperação judicial convolada em
falência.
O
nobre
Magistrado,
considerando
o
tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
3
transcorrido sem que a agravante cumprisse o determinado nos autos,
indeferiu o incidente de habilitação de crédito nos termos do art. 485, inc.
III do CPC. Determinou o arquivamento dos autos com as devidas
cautelas (fl. 103 dos autos originais).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que a decisão combatida está eivada de vício
absoluto, pois em completo descordo com a lei processual, posto que não
houve observância da prerrogativa prevista no art. 183 do CPC, de ser a
União intimada pessoalmente em todos os processos em que participe,
salientando que, nos termos do § 1° do art. 183 do CPC, a intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, e que a intimação
eletrônica a que se refere o dispositivo legal acima mencionado é aquele
disciplinada pela Lei 11.419/06, em seu art. 5o, não a substituindo a
publicação realizada no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco o envio de
intimação postal, conforme previsto no art. 4o, § 2o, da citada lei.
Diz que, nos termos do art. 9o, § 1o, da referida lei, só
são consideradas vista pessoal dos interessados, para todos os efeitos
legais, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o
acesso à íntegra do processo correspondente, o que não acontece nos casos
de mera publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico ou por
intimação por carta, e que houve violação de dispositivos que preveem a
proteção do interesse público defendido pela Fazenda Nacional como o
art. 20 da Lei 11.033/2004, que regular as intimações "dirigidas a
Procuradores da Fazenda Nacional, dar-se-ão pessoalmente mediante a
entrega dos autos com vista" e o artigo 38, da Lei 13.327/16.
Aduz que de acordo com o que dispõe o art. 280 do
CPC, a intimação feita em desacordo com a lei é nula, de modo que só é
considerada válida a intimação da Fazenda Nacional quando houver a
efetiva entrega dos autos ao Procurador responsável, sob pena de
nulidade, sendo que no caso do processo digital, quando é, efetivamente,
disponibilizada vista dos autos para manifestação, não bastando mero
despacho ou publicação no DJE, tampouco admite-se a intimação por via
epistolar, sem a remessa dos autos. Aponta que, compulsando os autos do
processo de origem, resta claro que não houve a intimação nos termos da
lei, sendo, portanto, nula a decisão vergastada.
Alega que, em caso de entendimento contrário a
anulação da decisão, não há que se falar em intempestividade do presente
recurso, uma vez que não houve início do prazo recursal já que não houve
intimação válida, nos termos do artigo 183 do CPC, requerendo desde já o
julgamento do recurso de forma presencial, se opondo a eventual inclusão
em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 1° da Resolução n.
772/2017. Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
4
combatida seja declarada nula a decisão que extinguiu o feito por
ausência de intimação válida para a agravante (fl. 1-6).
Desnecessário o recolhimento de preparo (CPC/15, art.
1007, § 1°).
A antecipação de tutela recursal pleiteada foi
concedida pelo Relator, bem como restou indeferido desde logo o
julgamento presencial (fl. 10-13).
Ausente contraminuta (fl. 17), sobreveio parecer da
Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Leila Mara Ramaciotti pelo
provimento do recurso, salientando que houve descumprimento do
disposto no art. 183, § 1° do CPC (fl. 22-23).
Conclusos 27 de novembro de 2020.
É o relatório.
Indefere-se a pretensão da agravante de oposição ao
julgamento virtual, reiterando-se o entendimento desta Câmara sobre ser
incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite
regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de
sustentação oral.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônica aos 10 de agosto de 2020
(fl. 104 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte
(11/8/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 16 de
setembro de 2020, dentro, pois do prazo legal, visto que a recorrente goza
de prazo em dobro (art. 183, caput do CPC/15).
O presente recurso versa tão somente acerca da
nulidade, ou não, da intimação da suplicante, e consequentemente da
decisão combatida, visto que foi lastreada na inércia da agravante.
Os atos processuais necessários para entendimento da
matéria, ocorreram na seguinte ordem:
- Parecer do Ministério Público (23/3/2020), em que aponta
que ao analisar as CDA ́s (fl. 16-33 dos autos originários),
constatou que o período mais remoto da dívida compreende
o mês de setembro de 1995, sendo que os créditos foram
constituídos por notificação pessoal do auto de infração a
partir
de
16/10/2000,
dentro
do
quinquênio,
mas
salientando uqe de tal data até o ingresso da execução
fiscal (3/8/2017), decorreu lapso superior a cinco anos,
razão
pela
qual
foi
requerido
esclarecimento pela
agravante acerca da ocorrência de alguma causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
5
suspensão e/ou interrupção de prazo prescricional (fl. 97
dos autos originais);
- decisão judicial datada de 13 de abril de 2020 que
determinou a intimação pessoal da União para manifestar-
se nos termos requeridos pelo Ministério Público (fl. 99 dos
autos originais);
- certidão de publicação da decisão, com disponibilização do
DJE aos 16/4/2020, e constando como advogados Gilberto
Giansante (OAB 76519/SP), Gesibel dos Santos Rodrigues
(OAB 252856/SP) e Izari Carlos da Silva Junior (OAB
346084/SP) (fl. 100 dos autos originais).
- carta de intimação acerca da decisão acima encaminhada
para a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional,
expedida em 25 de abril de 2020 (fl. 101 dos autos
originais).
- aviso de recebimento juntado aos autos em 8 de maio de
2020 (fl. 102 dos autos originais);
- decisão combatida, proferida aos 3 de agosto de 2020 (fl.
103 dos autos originais).
Referente à intimação da União, dos Estados, Distrito
Federal, Municípios e às suas respectivas autarquias e fundações de
direito público, cumpre salientar o disposto no diploma processual
vigente, em seu art. 183, § 1°, bem como a lei mencionada pela suplicante
(Lei n. 11.419/06), em seus art. 5° e art. 6°:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início
a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico.
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro
quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio
para o ente público.
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
6
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o
intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a intimação será
considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá
ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do
envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse
prazo.
§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa
de correspondência eletrônica, comunicando o envio da
intimação e a abertura automática do prazo processual nos
termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem
interesse por esse serviço.
§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma
deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes
ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de
burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por
outro meio que atinja a sua finalidade, conforme
determinado pelo juiz.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive
da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para
todos os efeitos legais.
Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta
Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas
as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão
ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos
autos seja acessível ao citando.
Assim sendo, em que pese a intimação da r. decisão
anterior (fl. 99 dos autos originais), ter ocorrido tanto pelo Diário de
Justiça Eletrônico em nome do Procurador da Fazenda Nacional Dr. Izari
Carlos da Silva Junior, OAB 346084/SP (fl. 100 dos autos originais) e por
carta dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda Nacional (fl. 101 dos
autos originais), estas não são consideradas válidas, vistos que não ocorre
a remessa dos autos.
Logo, uma vez que não houve a intimação pessoal da
agravante, tal qual prescrita nos termos do art. 183, § 1° do CPC, e art. 5°
e 6° da Lei n. 11.419/2009, ou seja, que a intimação não se efetivou pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
7
não houve a disponibilização de vista dos autos para manifestação, de
rigor o reconhecimento de nulidade tanto das intimações, quanto da
decisão vergastada que, sob o fundamento de inércia da agravante,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc.
III, do CPC.
Neste sentido:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Falência.
Habilitação de crédito. Decisão agravada que extinguiu o
feito por inércia da União. Pretensão de prosseguimento,
ante a ausência de intimação válida na pessoa do
Procurador da Fazenda Nacional, nos termos dos art. 5o e
6o da Lei 11.419/2006, e 183, I, do Código de Processo Civil.
Intimação que ocorreu pelo Diário de Justiça Eletrônico e
por carta dirigida à Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional, em inobservância da forma prescrita em lei para
as intimações da União. Nulidade da decisão agravada.
Agravo provido (Agrv. n. 0048217-85.2011.8.26.0100,
TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Pereira Calças, julgado aos 20/11/2020, publicado em
20/11/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
TEMPESTIVIDADE.
Alegação
de
que
a
agravante
não
foi
intimada
pessoalmente das decisões agravadas. Intimação por carta
que não atende ao modo preconizado em lei. Art. 183, §1o,
do CPC. As intimações de todos os atos do processo do
representante judicial da Fazenda Pública devem ser
pessoais por meio de carga ou remessa dos autos em meio
físico ou, ainda, a forma eletrônica. Recurso conhecido.
MÉRITO. Pedido de habilitação composto de obrigação
tributária principal, juros, encargo legal e multa. Recurso
Especial n. 1.525.388/SP e n. 1.521.999/SP. Afetação do
tema envolvendo a “definição da natureza jurídica do
encargo pecuniário previsto no art. 1o do Decreto-lei
1.025/69, para fins de classificá-lo como crédito privilegiado
ou quirografário no quadro geral de credores no processo
de falência”. Decisão agravada que declarou a suspensão
do incidente como um todo. Necessidade de restrição à
matéria afetada. Possibilidade de prosseguimento quanto
aos demais valores que compõem o débito fiscal. Art. 356
do CPC. Direito de reserva que deve ser apreciado pelo
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Decisão
reformada.
Recurso
provido
em
parte
(Agrv.
n.
2218448-76.2018.8.26.0000, TJSP, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine, julgado
aos 16/01/2019, publicado em 16/01/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223037-43.2020.8.26.0000 -Voto no 40.374
8
Destarte, razão cabe à suplicante, devendo ser
declarada a nulidade da decisão combatida, com nova intimação acerca da
decisão de fl. 99 dos autos originais, mas desta vez com observância da
forma prescrita em lei. Cumpre salientar também que, ainda que
superada a questão da nulidade, ainda assim o recurso restaria provido,
visto que não foi oportunizada para a suplicante a hipótese de
regularização da situação, conforme o disposto no § 1° do art. 485 do CPC.
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR